Tribunal: TJMT
Processo: 1000978-52.2020.8.11.0009
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000978-52.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DA SILVA (RECORRENTE), ALDO CAMPOS DE JESUS (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CERTIDÃO DE NASCIMENTO (RECORRIDO), ALDECINO CAMPOS DE JESUS (RECORRIDO), JOAO SABINO DOS SANTOS SILVA - CPF: 387.161.668-09 (ASSISTENTE), ANTONIO CAMILHO DE JESUS - CPF: 429.551.901-44 (ASSISTENTE), SALETE DE TAL (ASSISTENTE), ANILDO ROBERTO - CPF: 713.181.971-98 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 027.480.461-10 (VÍTIMA), ALDO CAMPOS DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, IV, C/C ART. 14, II, DO CP) – REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – ALMEJADA CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE – NECESSIDADE DE GARANTIRA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – IMPROCEDÊNCIA –INEXISTÊNCIA DE CONCRETUDE FÁTICA – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – RECURSO
DESPROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

A gravidade abstrata do crime de Homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do CP) e a mera presunção de que o agente vá dificultar a produção de provas, se evadir do distrito da culpa ou voltar a delinquir não autorizam, pela generalidade que encerram, imposição de custódia preventiva já revogada;

Tendo em vista o caráter de subsidiariedade da prisão preventiva, não há como restabelecê-la mediante o afastamento das medidas cautelares impostas ao agente sem que haja a superveniência de fato novo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público
interpôs a tempo e modo,
Recurso em Sentido Estrito
contra decisão de Id. 59741017 em que se substituiu a prisão preventiva imposta à
Aldecino Campos de Jesus
,
pela autoria do crime de Tentativa de Homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do CP), por medidas cautelares alternativas.

Em prol de sua pretensão, o recorrente
invoca a
gravidade do crime
; a possibilidade de o recorrido
obstar a produção de provas
;
se evadir
do distrito da culpa ou de
voltar a delinquir
consumando o crime anterior. Acrescenta que na Delegacia ele se apresentou com
nome falso
e requer que, novamente seja decretada sua
custódia cautelar
, com vistas à
garantia da ordem pública
, por
conveniência da instrução criminal
e para assegurar a
aplicação da lei penal
(Id. 59741028).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do pleito ministerial (Id. 59741034).

Em
juízo de retratação
a decisão foi
mantida
por seus próprios fundamentos (Id. 59741035).

Há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça em que se opina pelo
provimento
do recurso, sintetizado nos termos do sumário que segue em transcrição livre:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Tentativa de homicídio em sua forma qualificada – Concessão da liberdade provisória mediante condições do art. 319 – Irresignação Ministerial – Pleito de decretação da prisão preventiva – Viabilidade – Requisitos autorizadores da prisão existentes –
Claras evidências de reiteração delitiva
–
Execução delitiva com promessa de morte
–
Periculum libertatis
demonstrado – Necessidade de garantia da aplicação da lei penal bem como garantia da ordem pública – Pelo
PROVIMENTO
do recurso.

É o
relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021